Tribunal: STF
Processo: RE 94773
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-18
Data de publicação: 1981-08-18

Ementa:
ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE.
AUSÊNCIA DE ATAQUE, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, AO FUNDAMENTO EM QUE
SE ESTRIBOU O ACÓRDÃO RECORRIDO: INADMISSIBILIDADE DE REVISÃO DE
LANCAMENTO "EX OFFICIO", POR ERRO DE DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.